Tribunal: TJDFT
Processo: 0745674-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO-ORTOPÉDICO. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão pela qual concedida a tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde a autorização integral de tratamento oncológico-ortopédico, incluindo o custeio de todos os materiais indicados pelo médico assistente (“endoprótese Implant Cast” e correlatos) e honorários médicos, diante de fratura patológica decorrente de neoplasia maligna metastática.
2. A Lei 9.656/98 impõe às operadoras a cobertura integral de internações hospitalares, honorários médicos e materiais necessários ao tratamento das doenças cobertas, vedando restrições não previstas em lei. 2.1. A negativa parcial de cobertura, sob justificativa de que determinados procedimentos estariam “inclusos no pacote” não afasta o dever de custeio de todos os atos médicos prescritos, sobretudo quando têm codificação própria na TUSS — Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, sistema padronizado de códigos para uniformizar a identificação de procedimentos, exames, consultas, materiais e medicamentos.
3. A operadora não demonstrou a existência de profissionais credenciados aptos a realizar a cirurgia, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
4. A multa diária fixada (R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00) é proporcional e encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo para assegurar cumprimento tempestivo da ordem judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.